Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703476-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA 66754348534, ISRAEL GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Brasília em sede de ação de despejo por denúncia vazia (autos 0700139-04.2021.8.07.0001), no seguinte teor (ID 78985853): “Este Juízo determinou no processo n. 0740068-78.2020.8.07.0001 que a parte autora do presente feito, ré naqueles autos, mantivesse incólume o contrato de locação que denunciou. Sendo assim, tendo em vista a decisão anterior do Juízo no processo n. 0740068-78.2020.8.07.0001 sobre a denúncia do contrato pela locadora do imóvel, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar postulada.” Em suas razões recursais (ID 23001439), sustenta a agravante que: “A agravante é administradora do Águas Lindas Shopping, empreendimento sito na cidade de Águas Lindas de Goiás, o qual representa o único shopping de grande porte em todo a região. Sendo responsável, em consequência, pela administração de todo o estabelecimento, bem como pelo firmamento dos contratos de locação com diversos lojistas. ( ) aos 21 de maio de 2020, a Agravante firmou com ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (pessoa física) um Contrato de Locação de Loja Temporária, referente à TM no 057, por prazo indeterminado, restando pactuado, dessa forma, que esse exploraria, sob o nome fantasia “MIX TUPI”, o ramo de comércio varejista de bolsas e utilidades do lar. ( ) Sobrevém que, não pretendendo manter a relação locatícia e com o objetivo de retomar o imóvel, optou a Agravante por denunciar o contrato e conceder ao Agravado um prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel. ( ) Ocorre que o juízo a quo decidiu por indeferir o pedido antecipado de tutela, que visava o imediato despejo do Agravado, mantendo, consequentemente, esse na posse do imóvel em referência. ( ) A decisão recorrida reputa-se ilegal por duas razões diferentes. A primeira razão é o fato de que viola direitos da Agravante e impossibilita o regular exercício de prerrogativas que decorrem de seu direito. A segunda razão diz respeito à total inexistência dos requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. As partes ora litigantes celebraram contrato de locação por prazo indeterminado. Dessa forma, com o superveniente desinteresse da Agravante em manter o referido contrato, fez-se uso da faculdade prevista nos artigos 6° e 57 da Lei de Locações (). Trata-se de instrumento de preservação do direito de propriedade. A Agravante, que locou seu imóvel por prazo indeterminado, optou por denunciar o contrato de locação e conceder ao locatário, ora Agravado, prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária e, assim, reaver seu imóvel. ( ) Diante do exposto, é flagrante o direito da Agravante, que tomou todas as cautelas, agiu em conformidade com as prescrições legais e denunciou o contrato, com o fito de reaver seu imóvel, da forma prescrita pela Lei 8.245/91. Trata-se de direito tão cristalino que a referida Lei de Locações deixa evidente que será determinada, de forma liminar na hipótese em voga, a desocupação do imóvel. ( ) É evidente que não existe qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a “manutenção do contrato”. O que acontece, na realidade, é a explicita violação do direito de propriedade da Agravante, garantido no caput do artigo 5° da Constituição Federal2, bem como por diversos outros dispositivos legais (como os dispositivos específicos da Lei de Locações já apresentados, que visam dar efetividade ao direito de propriedade). ( ) Não se mostra justa, portanto, a intervenção do Estado para obrigar a Agravante a fazer parte de negócio jurídico que não lhe interessa (em violação ao inciso II, do artigo 5° da Constituição Federal) e, consequentemente, ter seu direito de propriedade, assegurado pelo caput do mesmo artigo 5°, violado. Requer-se, portanto, a observância da lei. Solicita-se a este juízo que reforme a injustificada (e injustificável) decisão exarada pelo juízo de primeiro grau.” Por fim, requer: “(i)Deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinada a imediata desocupação do imóvel locado; (ii)Após, requer-se a intimação do Agravado, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, CPC/15); (iii)Cumpridas tais formalidades, requer-se ao nobre Relator que solicite dia para julgamento; (iv)Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme a decisão proferida pelo Juízo a quo a quo para fins de reformar a decisão recorrida para deferir a liminar pleiteada pela Agravante, com o fito de que seja decretado o despejo do Agravado.” Preparo recolhido (ID’s 23355647 - 23355648). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada no alegado pelo agravante. Consoante relatado, agravante que se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel locado. Como bem destacado na decisão agravada, inviável a concessão do pedido de despejo do imóvel, haja vista que o contrato de locação firmado pelas parte, que tem como objeto a locação de uma loja (com área de 128,39m2 localizada no espaço TM no 57 do empreendimento denominado Águas Lindas Shopping, Águas Lindas de Goiás/GO), está em discussão nos autos da ação de Reintegração / Manutenção de Posse (0740068-78.2020.8.07.0001), ação na qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar manutenção do contrato enquanto tramitar aquela ação. E tal decisão antecipatória dos efeitos da tutela naqueles autos da Reintegração de posse foi objeto de recurso de agravo de instrumento (AI 0700050-81.2021.8.07.0000) ao qual foi indeferido pedido de efeito suspensivo por decisão desta Relatora. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora